Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600103-98.2024.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600103-98.2024.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 18/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600103-98.2024.6.16.0086
julgou parcialmente procedente a representação, com fulcro no artigo 487, I, do CPC c/c artigo 36, §
3º, da Lei nº 9.504/97, uma vez que restou configurada propaganda eleitoral antecipada,
condenando o Representado ao pagamento de multa no valor base individualizado de R$ 10.000,00
(dez mil reais). (Representação Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada pela Avante - Tapejara - PR -
Municipal nos termos da RES. nº 23.610/2019, da RES. nº 23.624/2020 e do art. 36 da Lei nº 9.504/97,
em face de Rodrigo de Oliveira Souza Koike, alegando que Rodrigo de Oliveira Souza Koike, atual
prefeito municipal de Tapejara, imputando ao Requerido a prática de propaganda eleitoral
antecipada ilícita em aplicativo de mensagens WhatsApp, em formato de vídeo, em que divulga
propaganda eleitoral enganosa em favor do pré-candidato a prefeito Rogério Francischini, que é o
atual vice-prefeito, utilizando a gravação de uma pequena música (Jingle), com os seguintes
dizeres: "Segue o líder, segue o líder, é o que o povo quer, é o povo que decide. Segue o líder,
segue o líder, é o que o povo quer, é o povo que decide. Segue segue segue segue o líder. Segue
segue segue segue o líder. Olha aí na pesquisa, o povo é quem decide (...). Afirma que a
propaganda foi realizada de tal modo a incutir na mente do eleitor que: 1) pesquisas, no plural,
foram realizadas para o pleito de 2024 na cidade de Tapejara-PR; 2) o pré-candidato apoiado pelo
representado é líder dessas pesquisas). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AVANTE - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE (RECORRENTE)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE (RECORRIDO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
AVANTE - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141827
17/10/2024
14:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.032

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600103-98.2024.6.16.0086 – Tapejara –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: AVANTE - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
RECORRENTE: RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDO: RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDO: AVANTE - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A - E L E I Ç Õ E S 2 0 2 4 . R E C U R S O S E L E I T O R A I S .
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
IRREGULAR E DIVULGAÇÃO DE PESQUISA NÃO REGISTRADA.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO DO
REPRESENTADO PROVIDO E RECURSO DO REPRESENTANTE
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos Eleitorais interpostos por Prefeito e por partido político contra
sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR,
que julgou procedente a Representação Eleitoral e condenou primeiro
recorrente ao pagamento de multa de R$ 10.000,00 pela prática de
propaganda eleitoral antecipada.

Num. 44141827 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145559700000043091844
Número do documento: 24101714145559700000043091844
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:31:38

1.2. A sentença considerou caracterizada a propaganda extemporânea com a
veiculação de um jingle em rede social contendo elementos eleitorais e não
afastou a alegação de divulgação de pesquisa não registrada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a veiculação de jingle no
Instagram da primeira recorrente configura propaganda eleitoral antecipada;
(ii) saber se houve divulgação de pesquisa eleitoral sem o devido registro
junto à Justiça Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. O artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 permite a promoção pessoal e busca de
apoio político na pré-campanha, desde que não haja pedido explícito de
votos, elemento não identificado no jingle publicado pelo recorrente. O
conteúdo do vídeo limita-se a exaltar o pré-candidato ao cargo de Prefeito,
sem uso das "palavras mágicas" que caracterizariam propaganda
antecipada.

10. Quanto à alegação de divulgação de pesquisa eleitoral irregular, o art. 33
da Lei nº 9.504/97 exige registro prévio junto à Justiça Eleitoral. Contudo, a
publicação impugnada não preencheu os requisitos mínimos para ser
considerada pesquisa eleitoral, como percentuais ou gráficos.

11. Com base em precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e em
interpretação doutrinária, conclui-se que não houve pedido explícito de voto,
tampouco a divulgação de pesquisa eleitoral, sendo a conduta permissível
durante a fase de pré-campanha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto
pelo Partido Avante e pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral
interposto por Rodrigo de Oliveira Souza Koike, reformando-se a sentença
para julgar improcedente a representação e afastar a sanção de multa
aplicada.

13. Tese de julgamento: "A veiculação de jingle exaltando pré-candidato sem
pedido explícito de voto não configura propaganda eleitoral antecipada. A
divulgação de conteúdo com menção a pesquisa sem elementos formais
mínimos não se caracteriza como divulgação irregular de pesquisa eleitoral."

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.504/97, arts. 36-A e 33

- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º

Jurisprudência relevante citada
Num. 44141827 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145559700000043091844
Número do documento: 24101714145559700000043091844
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:31:38

- TSE, Acórdão no AgRg-REspe nº 2931/RJ

- TSE, Acórdão na Rp nº 060068143

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso
do Partido Avante e, deu provimento ao recurso de Rodrigo de Oliveira Souza Koike, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por RODRIGO DE OLIVEIRA
SOUZA KOIKE e pelo PARTIDO AVANTE DE TAPEJARA/PR em face da sentença
proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste-PR, que julgou
procedente a Representação Eleitoral, proposta pelo segundo recorrente, para o fim de
condenar o primeiro recorrente, então Prefeito de Tapejara, pela prática de propaganda
eleitoral antecipada, condenando-a ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00.

Na origem, a presente representação eleitoral foi proposta, com pedido
liminar, pela agremiação, imputando ao primeiro recorrente a prática de propaganda
eleitoral antecipada ilícita, por meio das suas mídias sociais, nas quais teria divulgado
propaganda eleitoral enganosa em favor do atual vice-prefeito e então candidato ao cargo
de Prefeito, Rogério Francischini, utilizando-se de jingle. Na oportunidade, alegou-se que
a propaganda eleitoral violou as regras contidas nas Resoluções nº 23.610 e nº 23.600 do
TSE, configurando tanto a propaganda irregular como a veiculação de pesquisa sem
prévio registro no TSE.

O pedido liminar foi deferido, com a determinação de retirada da postagem
(ID 44004297). No mérito, o Juízo de origem afastou a configuração da pesquisa,
entendendo configurada a veiculação de propaganda extemporânea, em afronta ao
contido no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 (ID 44004309).

Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral por Rodrigo
(ID 44004314), afirmando que a representação foi instruída apenas com um print de uma
tela de aparelho celular, fazendo referência genérica às mídias sociais do recorrente, não
indicando quais seriam, sendo documento inidôneo, no qual sequer consta a data e hora
da publicação. Argumenta que a multa deve ser aplicada no mínimo legal, na medida em
que, caso houvesse prova da veiculação do vídeo no status do WhatsApp, suposto
conteúdo teria alcance mínimo. Requer o provimento do recurso para o fim de julgar
improcedente a representação e, subsidiariamente, a minoração da multa para o mínimo
legal.
Num. 44141827 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145559700000043091844
Número do documento: 24101714145559700000043091844
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:31:38

Por sua vez, o partido interpôs recurso, requerendo que a representada seja
condenada também pela divulgação de pesquisa eleitoral sem registro (ID 44004324).

Contrarrazões apresentadas pelo representado (ID 44004327) e pela
representante (ID 44004332).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, em que opina pelo
desprovimento de ambos os recursos, para o fim de manter a sentença (ID 44047260).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por RODRIGO DE
OLIVEIRA SOUZA KOIKE e pelo PARTIDO AVANTE DE TAPEJARA/PR em face da
sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste-PR, que julgou
procedente a Representação Eleitoral, proposta pelo segundo recorrente, para o fim de
condenar o primeiro recorrente, então Prefeito de Tapejara, pela prática de propaganda
eleitoral antecipada, condenando-a ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00.

A sentença, no que interessa, restou assim fundamentada (ID 44004112):

“(...)

Oportuno ressaltar, ainda, que os fatos narrados na inicial não se amoldam ao disposto no
artigo 33,§3º, da Lei 9.504/97 c/c artigo 27 da Resolução 23.600/2019, que versa sobre
pesquisas eleitorais, restringindo-se a presente lide a analisar se houve ou não violação ao
artigo 36-A da Lei 9.504/97, que dispõe sobre a propaganda eleitoral, in verbis:

(...)

Pois bem. Analisando os fatos em sua conjuntura, entendo que a conduta atribuída à
Requerida desborda dos limites fixados pelo artigo 36-A da Lei 9.504/97, não se limitando a
atos de mera promoção pessoal do pré-candidato ao cargo de prefeito municipal de
Tapejara.

Destaca-se a pequena música (jingle) divulgada pela Requerida na rede social Instagram,
em formato de vídeo, utilizando a fotografia do pré-candidato a prefeito Rogério
Francischini, com os seguintes dizeres:

(...)

No caso, pode-se identificar que a pequena música (Jingle), veiculada em rede social
Instagram pela Requerida, em formato de vídeo, utilizando a fotografia do pré-candidato a
prefeito Rogério Francischini, tem conteúdo eleitoral, isso é, relacionada com a disputa nas
próximas eleições municipais, constando a presença de pedido implícito de apoio de
eleitores, invocando suposta pesquisa eleitoral sem que haja registro junto ao Tribunal
Superior Eleitoral, disseminando desinformação ao eleitorado da pequena cidade de
Tapejara, que colide com o direito à correta informação, constitucionalmente assegurado.

Num. 44141827 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145559700000043091844
Número do documento: 24101714145559700000043091844
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:31:38

O Tribunal Superior Eleitoral (AgRg-REspe nº 2931/RJ - j. 30.10.2018; REspe nº 0600227-
31/PE - j. 9.4.2019) já decidiu que, para fins de caracterização de propaganda eleitoral
antecipada, é possível identificar o requisito do pedido explícito de votos a partir do uso de
"palavras mágicas", utilizando-se expressões de chamamento do eleitor como, no caso, em
tela, em que a pequena música (Jingle) chama o eleitor a seguir o líder de pesquisas,
sugerindo, implicitamente, pesquisas eleitorais, conteúdo dissimulado, eis que inexistente
pesquisa eleitoral registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral, conforme certidão lançada
pela secretaria desta 86ª Zona Eleitoral.

Com efeito, basta examinar o vídeo para se constatar que não se trata de um indiferente
eleitoral, mas de conteúdo fabricado que envolve manipulação consciente do eleitor,
caracterizando-se como propaganda eleitoral ilícita.

No caso, as expressões acima destacadas, utilizadas num contexto de jingle, em que se
menciona, inclusive, resultado de suposta pesquisa eleitoral, num momento em que não há
pesquisa eleitoral registrada no TSE, passando para um campo em que se tem afrontada a
igualdade de oportunidades entre os pré-candidatos da disputa eleitoral, comportamento
apto a deflagrar as consequências jurídicas disso decorrentes, previstas no artigo 36, §3º,
da Lei 9.504/97.

Destaca-se, ainda, que a legislação eleitoral (artigo 9º da Resolução nº 23.610 de 2019),
veda a utilização, na propaganda eleitoral, de forma ou conteúdos fabricado ou manipulado
para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito eleitoral ou à integridade do processo eleitoral.

Conclui-se, portanto, que o comportamento da Requerida se caracteriza como ato de
propaganda eleitoral extemporânea/antecipada, a atrair a aplicação da sanção pecuniária
prevista no artigo 36, parágrafo 3º, da Lei Eleitoral.

Logo, estando evidenciada a prática de propaganda eleitoral antecipada, o caso é mesmo
de procedência do pedido deduzido na presente representação.

O artigo 36, § 3°, da Lei no 9.504/97 prevê que a prática de propaganda eleitoral
extemporânea sujeita o infrator à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
25.000.00 (vinte e cinco mil reais).

Na espécie, como bem ressaltou o Ministério Público, vislumbro razões para aplicação da
multa além do mínimo legal, eis que o Requerido, na condição de prefeito Municipal de
Tapejara, possui conhecimento acerca da legislação eleitoral, além de gozar de posição
política privilegiada apta a lhe atribuir grande influência no eleitorado e poder econômico
para pagamento da multa acima do mínimo legal.

Neste contexto, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a
reprimenda no valor-base de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por entendê-lo adequado à
conduta praticada (TRE-SP - REC: 06021232120226260000 PRAIA GRANDE - SP
060212321, Relator: Des. Regis De Castilho Barbosa Filho, Data de Julgamento:
22/08/2022, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Tomo 14).

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a representação, com fulcro no artigo 487,
I, do CPC c/c artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, uma vez que restou configurada
propaganda eleitoral antecipada, condenando o Representado ao pagamento de multa no
valor base individualizado de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Os recursos não merecem provimento.

Num. 44141827 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145559700000043091844
Número do documento: 24101714145559700000043091844
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:31:38

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo do vídeo contendo
jingle veiculado nas mídias sociais do primeiro recorrente caracteriza propaganda eleitoral
extemporânea e divulgação de pesquisa eleitoral sem o prévio registro na Justiça
Eleitoral, passíveis de aplicação e multa.

Na espécie, a suposta propaganda eleitoral antecipada teria ocorrido com a
veiculação de jingle pelo primeiro recorrente, em seu Instagram
“@rodrigo_pezao_tapejara”, com a seguinte imagem:

Num. 44141827 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145559700000043091844
Número do documento: 24101714145559700000043091844
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:31:38

A letra do jingle no vídeo publicado é a seguinte:

“Segue o líder, segue o líder, é o que o povo quer, é o povo que decide.

Segue o líder, segue o líder, é o que o povo quer, é o povo que decide.

Segue segue segue segue o líder. Segue segue segue segue o líder.

Olha aí na pesquisa, o povo é quem decide.

Segue segue segue segue o líder.

Segue segue segue segue o líder. Olha aí na pesquisa, o povo é quem decide.

Segue o líder, olha o líder das pesquisas aí, é o povo que quer.

Segue o líder, segue o líder, é o que o povo quer, é o povo que decide.

Segue o líder, segue o líder, é o que o povo quer, é o povo que decide.

Segue segue segue segue o líder. Segue segue segue segue o líder.”

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que, a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
Num. 44141827 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145559700000043091844
Número do documento: 24101714145559700000043091844
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:31:38

tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a exata
compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito, pedido explícito é o
realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto, esse pedido
explícito pode ser concretizado de forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou
mesmo de forma não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra
“voto” ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte, embora não
adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega um conjunto de frases,
expressões (ex. slogan de campanha anterior), símbolos, números e outros elementos de
referência que guardam pertinência direta com o ato de votar.”

Num. 44141827 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145559700000043091844
Número do documento: 24101714145559700000043091844
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:31:38

Neste sentido, é a jurisprudência do TSE:

Eleições 2022 [...]

2. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda
antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as seguintes condutas: 1)
menção à pretensa candidatura; 2) exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet, inclusive
com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4) realização de encontros, seminários
ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da
organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias; 5) realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer
localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver. 3. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o
‘pedido explícito de voto’ ou de ‘não voto’(art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997). 4. O
pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às locuções ‘vote em’
ou ‘não vote em’, podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente
explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a jurisprudência desta Corte,
mas também a abalizadíssima doutrina de Aline Osorio designam de ‘magic words’, tais
como: ‘vote’, ‘não vote’, ‘eleja’, ‘derrote’, ‘tecle na urna’, ‘apoie’ etc.

[...]

6. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o pleito eleitoral de 2022, a premissa segundo
a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido pela norma inscrita no art. 36-A da
Lei nº 9.504/1997 pode ser extraído do contexto em que as falas foram proferidas, do
chamado ‘conjunto da obra’, bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e
os atos típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral. Precedentes. voto.

[...]

8. A fala ‘No dia 2 de outubro, a gente tem que dar uma banana pro Bolsonaro, pra que ele
saiba que ele vai cair fora da governança’ configura pedido explícito de não voto, a revelar
propaganda eleitoral negativa antecipada.

9. A explícita exortação – feita por um pré-candidato, e não por um cidadão comum no
legítimo exercício da sua liberdade de expressão – a que o público presente em evento
partidário, no dia das eleições, ou seja, ‘no dia 2 de outubro’ ‘dê uma banana ao candidato
Bolsonaro’, para que ‘ele deixe a governança’, revela clara, objetiva, direta e explícita
exortação de derrota, de não reeleição e, portanto, de não voto, configurando, propaganda
antecipada negativa feita a destempo [...].

(Ac. de 28.10.2022 na Rp nº 060068143, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri - grifamos)

Com efeito, tendo em vista o entendimento exarado no julgado supra,
entende-se que o recorrido sequer exalta as qualidades pessoais do candidato ao cargo
de Prefeito, mas tão somente o classifica como “líder”, o que é expressamente legítimo,
conforme § 2º do artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, não havendo pedido explícito de voto e
Num. 44141827 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145559700000043091844
Número do documento: 24101714145559700000043091844
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:31:38

não configurando como “magic words” as palavras incluídas no jingle em questão,
tratando-se de ação permitida na fase da pré-campanha.

Note que o chamado “pedido implícito” de voto, é plenamente enquadrável no
comportamento expressamente permitido de “pedido de apoio político” (art. 36-A, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997). E é apenas o extrapolamento desse “núcleo mínimo de vedação” que
autoriza e justifica o enquadramento de determinado comportamento como propaganda
extemporânea, a autorizar a incidência das respectivas sanções legais.

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

Na espécie, observa-se que a letra do jingle traz apenas a palavra “líder”, a
qual poderia ser entendida como enaltecimento do pré-candidato, contudo, de forma
muito superficial.

Portanto, apesar do caráter eleitoral, já que a imagem com a expressão “
Segue o líder, segue o líder, é o que o povo quer, é o povo que decide” pode ser
entendida como uma menção à futura candidatura ao cargo de prefeito do Município de
Tapejara, não se observa, no caso, pedido de voto, seja direto, seja por meio da utilização
das chamadas “palavras mágicas, utilização de meio proscrito ou violação à isonomia
entre candidatos.

A conduta em análise amolda-se perfeitamente à hipótese permissiva do
caput do artigo 36-A da LE, na medida em que a publicação veiculada revela tão somente
a busca de apoio político, promoção das qualidades pessoais e divulgação da pré-
candidatura, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida com relação ao seu
conteúdo.

Esta Corte decidiu recentemente que a busca de apoio político não configura
propaganda extemporânea:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS FUTUROS CANDIDATOS.
MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO POLÍTICO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar se a
mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter eleitoral da publicação,
deve-se observar três requisitos alternativos para a configuração da propaganda
extemporânea: a) a presença de pedido explícito de voto; b) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de campanha; ou c) a violação ao princípio da igualdade
de oportunidades entre os candidatos. Precedentes do TSE.

3. O pedido explícito de votos pode ser inferido a partir da utilização das chamadas
"palavras mágicas", que possuem conteúdo equivalente ao pedido de votos. Essas
Num. 44141827 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145559700000043091844
Número do documento: 24101714145559700000043091844
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:31:38

"palavras mágicas" devem conter termos e expressões que transmitem o mesmo conteúdo
que "vote em", conforme entendimento jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A,
parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.610/19.

4. A utilização dos dizeres como "futuro vereador, nesse eu confio, tamo junto, esse é o
melhor" assim como "já ganhou meu amigo" denotam mero apoio político, de sorte que não
há que se falar em propaganda antecipada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060000409, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024).

O Tribunal Superior Eleitoral também é pacífico no sentido de que a
divulgação de pré-candidatura e a exposição de qualidades pessoais são permitidas e
não caracterizam propaganda eleitoral extemporânea, a saber:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REDE SOCIAL. ENQUETE. PEDIDO DE
VOTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em mera
transcrição de ementas, sem que demonstrada a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas. Aplicação da Súmula 28 do TSE.

2. O art. 36-A, §2º da Lei 9.504/1997 autoriza a menção à pré-candidatura e a
exposição de qualidades pessoais, bem como o pedido de apoio político, circunstância
observada no caso dos autos, na medida em que a suposta enquete se limitou à mera
exposição de projeto para possível candidatura, sem pedido explícito de votos. Hipótese de
propaganda antecipada afastada.

3. Agravo Regimental desprovido.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007690, Acórdão, Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2021 -
Grifamos).

Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos,
tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo
ofensa à paridade de armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida.

Ainda, a alegação de que a publicação se tratou, além de propaganda
eleitoral antecipada, de divulgação de pesquisa sem prévio registro na Justiça Eleitoral,
não merece guarida.

Cumpre destacar o dispositivo legal que regula especificamente a matéria e
estabelece os requisitos da pesquisa eleitoral e seu conhecimento pelo público. Nesse
sentido, o artigo 33 da Lei nº 9.504/97, dispõe:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião
Num. 44141827 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145559700000043091844
Número do documento: 24101714145559700000043091844
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:31:38

pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público,
são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até
cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:

I - quem contratou a pesquisa;

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução,
nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado,
intervalo de confiança e margem de erro;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva
nota fiscal.

O artigo 2º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º) :

(...)

Nos artigos legais são estabelecidas as normas para a realização das
pesquisas eleitorais, destacando-se a obrigatoriedade de registro prévio junto ao TSE.

Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir
a exata vontade dos eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a
legislação eleitoral prevê sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros legais.

O art. 33, § 3º da Lei n. 9504/97 preceitua multa no caso de divulgação da
pesquisa irregular.

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.
Num. 44141827 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145559700000043091844
Número do documento: 24101714145559700000043091844
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:31:38

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL NÃO
REGISTRADA. DIVULGAÇÃO. MULTA. PROVIMENTO.

1. Publicação em rede social contendo menção nominal dos candidatos ao pleito majoritário
de São José dos Pinhais, fotografias e percentagens de intenção de voto, além de
referência expressa que diz tratar-se de "pesquisa paraprefeito de São José dos Pinhais -
PR", não pode ser tida como mera enquete.

2. Configurada a publicação de pesquisa, a constatação de que não há registro na Justiça
Eleitoral conduz à aplicação de multa. Precedentes.

3. Recurso eleitoral conhecido e provido, com aplicação de multa.

(RECURSO ELEITORAL nº06008668120206160008, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, 21/01/2021).

No AI 38792, Rel. Min. SÉRGIO BANHOS, DJe de 30/8/2019, assentou-se
que “a incidência da multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a
presença de alguns elementos mínimos de formalidade para que seja considerada
pesquisa de opinião, sem os quais o texto pode configurar mera enquete ou sondagem,
cuja divulgação prescinde de registro e não enseja a aplicação de sanção pecuniária”.

Saliente-se que, para a incidência da multa, os contornos fáticos da
divulgação dos dados devem apresentar um mínimo de credibilidade de pesquisa
eleitoral. Da análise dos julgados do TSE, não é possível se aferir quais seriam os
elementos mínimos presentes para que seja possível se identificar a pesquisa irregular,
havendo critérios diferentes de acordo com cada decisão.

A despeito disso, da análise dos julgados do TSE, pode se inferir algumas
diretrizes, que devem ser consideradas para a configuração da pesquisa irregular, de
modo a auxiliar o julgador diante do caso concreto. São as seguintes: a) emprego da
palavra “Pesquisa Eleitoral”; b) percentuais relacionados aos candidatos; c) exposição de
gráficos; d) fotografias das candidatas concorrentes; e) inexistência de esclarecimentos
de que se trata de mera enquete; f) nome de algum instituto de pesquisa; g) alcance dos
dados divulgados, sendo irrelevante se demonstrar que se afete o equilíbrio da disputa.
Lembrando-se que não se tratam de requisitos cumulativos.

Deste modo, é incontroverso nos autos que não se trata de pesquisa eleitoral
sem registro na Justiça Eleitoral, na medida em que não foram divulgados sequer os
percentuais relativos aos candidatos, não houve a exposição de gráficos, de modo que
não há elementos mínimos que a configurem como tal.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, tampouco de pesquisa sem registro, mister a reforma da sentença, para o
fim de julgar improcedente a representação e afastar a sanção de multa aplicada à
recorrente.
Num. 44141827 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145559700000043091844
Número do documento: 24101714145559700000043091844
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:31:38

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos e, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO AVANTE e
DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA
KOIKE, reformando-se a sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral para julgar
improcedente a representação e afastar a multa aplicada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600103-98.2024.6.16.0086 -
Tapejara - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: AVANTE - TAPEJARA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, RAUL DOS SANTOS -
PR77889, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354 - RECORRENTE: RODRIGO DE
OLIVEIRA SOUZA KOIKE Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR
JUNIOR - PR52693-A, ADRIEL BORGES SIMONI - PR56893, JOSE RAMIL POPPI JUNIOR -
PR56902 - RECORRIDO: RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE - Advogados do(a)
RECORRIDO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - PR52693-A, ADRIEL BORGES SIMONI
- PR56893, JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902 - RECORRIDO: AVANTE - TAPEJARA -
PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA -
PR65354, RAUL DOS SANTOS - PR77889, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso
do Partido Avante e, deu provimento ao recurso de Rodrigo de Oliveira Souza Koike, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141827 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/10/2024 14:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101714145559700000043091844
Número do documento: 24101714145559700000043091844
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:31:38